Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL OU FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES. ART. 226, CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. AFASTAMENTO MANTIDO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME NÃO VERIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECUROS DESPROVIDOS.
1. No que tange ao reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, firmou o entendimento de que, para a validade do ato, e a sua utilização como elemento de prova, as diretrizes estabelecidas no referido dispositivo legal devem ser obrigatoriamente observadas. 1.1. Assim, a condenação não pode se fundamentar no reconhecimento realizado sem a observância do disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal, como único elemento de prova ou, até mesmo, de forma suplementar, tampouco em outros elementos de convicção que dele resultem, sendo válida, no entanto, quando amparada em provas independentes. 1.2 O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n. 206.846/SP, firmou a orientação de que o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar as diretrizes estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima do investigado. A inobservância do referido dispositivo legal torna inválido o reconhecimento, não podendo, portanto, fundamentar eventual condenação, mesmo se refeito e confirmado em Juízo, salvo se a condenação estiver embasada em provas independentes e não contaminadas, como no caso.
2. Mantém-se a condenação do réu pelos crimes de roubo descritos na denúncia quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pela palavra das vítimas, que conta com especial relevância, aliada às declarações testemunhais, às imagens de vídeo das câmeras de segurança do local e à confissão extrajudicial do acusado.
3. A delação premiada é instituto jurídico distinto da confissão espontânea e objetivam a concretização de políticas criminais também distintas. 3.1. Por esse motivo, não é cabível a aplicação por analogia da redução penal referente à delação premiada para a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena.
4. A restrição da liberdade da vítima, que justifica a incidência da majorante do artigo 157, § 2o, V, do CP, é aquela por período superior ao necessário para garantir a subtração da coisa, situação não verificada na hipótese dos autos.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovidos.